Tribunal: TJDFT
Processo: 0004954-37.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM RECURSO REPETITIVO FIXANDO PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTA POUPANÇA. PLANO COLLOR II. ÍNDICES. DIREITO AO PERCENTUAL DE 21,87%.
1. Por sentença ultra petita se entende a sentença que decide além do que pleiteado pelas partes, concedendo algo que não foi pedido. Tal fenômeno vai de encontro aos arts. 141, 490 e 492, do CPC e ao princípio da adstrição. Hipótese não configurada.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que prescreve em vinte anos a correção monetária dos depósitos existentes em caderneta de poupança, incluindo os juros remuneratórios. Prejudicial rejeitada.
3. Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. Precedentes do STJ, em sede de recurso repetitivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.